Tribunal: TJMT
Processo: 1002189-41.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002189-41.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Equilíbrio Financeiro]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA - CNPJ: 10.717.170/0001-45 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702 §§2o E 3o, DO CPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3o, CPC/15).”
(TJMT, RAC n. 1035766-98.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.03.2022).

2. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação monitória que lhe move a Indústria Química CMT Ltda., rejeitou liminarmente os embargos monitórios oposto, ante a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §§2o e 3o, do CPC, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 702, §8o do CPC, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que apresentou a planilha de cálculos, devendo a r. sentença ser reformada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 126107774), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 126409192), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a Indústria Química CMT Ltda. ajuizou ação monitória em desfavor do Município de Pontal do Araguaia/MT, aduzindo ser credora de R$ 48.154,91 (quarenta e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), oriundo da venda de produtos químicos para tratamento de águas e fluentes.

Devidamente citado, o réu apresentou embargos monitórios (id. 126107766), no qual defendeu a existência de excesso de execução no montante de R$ 20.098,59 (vinte mil, noventa e oito reais e trinta e dois centavos).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
rejeitou liminarmente os embargos monitórios oposto, ante a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §§2o e 3o, do CPC, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 702, §8o do CPC, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 126107769).

Irresignado, o apelante sustenta que apresentou a planilha de cálculos, devendo a r. sentença ser reformada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha o recorrente. Explica-se.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
, conforme preceitua o art. 702, do CPC, é condição de procedibilidade dos embargos à ação monitória que o embargante, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução - como é o caso dos autos -, apresente a sua memória do cálculo que entende devido, sem o que os embargos não poderão ser processados, senão vejamos:

“
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento
, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”
(negritei)

Desse modo, ressalte-se que a referida norma legal impõe verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos seja utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

In casu
, em que pese às alegações do embargante, ora apelante, o certo é que defendeu, na petição inicial dos embargos, apenas a ocorrência de excesso de execução pela cobrança de encargos ilegais pelo embargado, ora apelado, mas não indicou/especificou, de forma pormenorizada ,quais são os índices corretos e tampouco apresentou o demonstrativo do valor que entende correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo supracitado.

Destarte, não tendo o embargante, ora recorrente, cumprido o seu ônus processual quanto à condição de procedibilidade dos embargos, não cabe falar em excesso de execução na espécie.

A propósito,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ARGUIDA NOS EMBARGOS E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUMPRIMENTO NA ÍNTEGRA DAS EXIGÊNCIAS DO INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 E SÚMULA 247 DO STJ – CONSTATAÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO E DA TOTALIDADE DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, BEM COMO CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702 §§2o E 3o, DO CPC/15 – EMBARGOS MONITORIOS REJEITADOS – PROCEDENCIA DA AÇÃO MONITORIA - RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Conforme disposto na Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

No caso, tendo o autor comprovado a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a utilização do valor relativo ao crédito de capital de giro disponibilizado aos requeridos/apelados, merece reforma a sentença de improcedência da lide, uma vez que legítimo o direito do autor de receber a integralidade do seu crédito.

Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3o, CPC/15)
.”
(TJMT, RAC n. 1035766-98.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 23.03.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023